Tribunal: STF
Processo: ARE 1413598
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 66 DO CPC. 



    1. Inexiste conflito de competência quando não se verifica que dois ou mais juízes tenham se declarado competentes ou incompetentes para analisar ação ou quando não se verifica que tenha havido controvérsia entre juízes sobre a reunião ou separação de processos.



    2. Agravo interno improvido.” (Doc. 22, p. 1, destaquei)



    Os embargos declaratórios opostos (Doc. 24) foram “parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento” (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, Aparecida Goreti Ferrari e Adilson Ferrari apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, argumentam, em síntese, que “a decisão viola o direito ao contraditório e ampla defesa assegurado na Constituição Federal (art. 5, LV) e aos artigos 3º, 7º e 8º do C.P.C., bem como se constitui em limitação ao direito de defesa previsto no art. 125, II e 126 da norma processual, pois impede os Recorrentes a indicarem aqueles que são obrigados, contratualmente, pelos direitos que o Autor da Ação originária entende lhe serem devidos” (Doc. 30, p. 14).



    A Empresa Gestora de Ativos S/A - Emgea, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 35).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República e encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o relator do feito no Tribunal Regional Federal 4ª Região conclui pela inexistência de conflito de competência, ao argumento de que “não há recusa dos dois juízos envolvidos (Juízo Estadual e Juízo Federal do JEF) em examinarem os autos e processarem a ação” (Doc. 12, p. 3), decisão que foi mantida integralmente no julgamento do agravo interno, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Embora as alegações da agravante, não vejo razões para alterar a conclusão já adotada. 



    Primeiro, registro que a ementa da 4ª Turma citada no relatório da decisão agravada (evento 21) realmente não diz respeito ao caso dos autos. Tal circunstância, entretanto, consiste em mero erro de fato e, diversamente do alegado pela agravante, não macula em absolutamente nada a decisão recorrida ou o seu conteúdo. As alegações da embargante constaram no relatório e foram analisadas na decisão, não havendo qualquer prejuízo para a recorrente. 



    Segundo, reitero a conclusão de que inexiste conflito de competência no caso dos autos. 



    A agravante pretende fazer prevalecer a tese de que o conflito de competência teria se instaurado entre o Juízo Federal da 3ª Vara Federal de Londrina e ele mesmo (o próprio Juízo Federal da 3ª Vara Federal), em razão de que aquele juízo detém competência para atuar tanto no procedimento do juizado especial federal, quanto no procedimento comum. Alega que o juízo de origem não teria acolhido a competência pelo procedimento comum, em razão de que a ação tem valor inferior a 60 salários mínimos, bem como que não teria acolhido a competência pelo juizado especial federal, por ser incabível a denunciação da lide no procedimento do juizado especial federal. 



    A tese é criativa, mas entendo que não deve prevalecer, pois:



    (a) o artigo 66 do CPC é claro ao definir que o conflito de competência somente se configura quando houver divergência entre dois ou mais juízes, enquanto que, no caso dos autos, houve uma única decisão de apenas um juiz federal, o juiz federal da 3ª Vara Federal de Londrina, no exercício da competência do juizado especial federal;



    (b) conforme já referido na decisão agravada, o feito ingressou na Justiça Federal pelo procedimento do juizado especial federal, em razão do valor atribuído à causa e, assim, a decisão que determinou a devolução dos autos para a Justiça Estadual, contra a qual foi suscitado este conflito de competência, foi proferida unicamente pelo juízo federal competente do juizado especial federal, inexistindo nos autos qualquer conflito de decisões entre juízo com competência de procedimento comum e juízo com competência de juizado especial federal; 



    (c) apenas como reforço argumentativo, ainda que se considerasse um único juízo como dois ou uma única decisão como duas, como pretende o agravante, ainda assim não verifico qualquer conflito de competência, na medida em que a conclusão adotada no processo de origem foi uma só, ou seja, a devolução dos autos para a Justiça Estadual, não havendo qualquer conflito de conclusões no processo de origem. 



    Terceiro, embora a agravante afirme que este relator teria se utilizado de ‘mera semântica como argumento para transformar o reconhecimento de incompetência manifestada pelos Juízes para reconhecimento de competência de outro’, o que daria a entender que a insurgência recursal também se daria contra a conclusão da decisão agravada pela inexistência de conflito de competência entre o Juízo Estadual e o Juízo Federal do JEF, verifico que a maioria das alegações e a tese final da recorrente efetivamente são pela existência de conflito de competência entre o Juízo Federal da 3ª Vara Federal de Londrina e ele mesmo (o próprio Juízo Federal da 3ª Vara Federal).



    De qualquer forma, reitero que não verifico a configuração de qualquer conflito de competência na situação dos autos, seja entre Juízo Estadual e Juízo Federal do JEF, seja entre Juízo Federal da 3ª Vara Federal com ele mesmo.” (Doc. 22,p. 7-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal Regional Federal 4ª Região decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 66 do Código de Processo Civil de 2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente no que se refere à ausência de manifestação dos juízos estadual e federal para caracterizar o conflito de competência.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente